Tribunal: TJBA
Processo: 0804286-05.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0804286-05.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: ANA PAULA BUERY DE MELO

Advogado(s)
:
RAFAEL LOPES GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame:
1.

Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a cobrança indevida de parcelas superiores às previstas em cédula de crédito bancário pactuada entre as partes, condenando o banco à repetição do indébito em dobro, além de fixar honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento). O contrato em questão, firmado em abril de 2015, englobava dívidas anteriores, com previsão de parcelas escalonadas, mas foram realizados débitos superiores aos valores ajustados, como verificado em 25/05/2015, em que se debitou R$ 1.679,65 em vez dos R$ 100,00 acordados.
II. Questão em discussão:

2. Discute-se a legalidade dos descontos realizados em conta corrente em desacordo com o contrato firmado, a possibilidade de repetição do indébito em dobro e a adequação da fixação dos honorários advocatícios, considerados excessivos pela parte recorrente.

III. Razões de decidir
:
3. A análise dos autos confirma que os descontos foram realizados em valores superiores ao pactuado, caracterizando falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Diante da má prestação do serviço e da violação à boa-fé objetiva, é cabível a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e conforme entendimento do STJ no
EAREsp
676.608, mesmo quanto aos débitos anteriores ao marco temporal de 30/03/2021.

5. A fixação da verba honorária em 20% mostra-se desproporcional em razão da revelia da parte adversa e da simplicidade da demanda, devendo ser reduzida ao patamar mínimo legal de 10%, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários de sucumbência para 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. É devida a repetição do indébito em dobro no caso de desconto de valores em conta corrente em montante superior ao pactuado contratualmente".
"2. A fixação dos honorários advocatícios em caso de revelia deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o percentual mínimo legal quando a demanda não apresentou complexidade ou resistência processual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0804286-05.2015.8.05.0274,
de Vitória da Conquista, em que é Apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
e Apelada
ANA PAULA BUERY DE MELO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.